Tribunal: TJPA
Processo: 0800461-28.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800461-28.2022.8.14.0025

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais. A parte recorrente, após não comprovar o regular preparo no ato da interposição, foi intimada a realizar o recolhimento em dobro, mas permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro, após regular intimação da parte apelante para tanto, acarreta o não conhecimento do recurso de apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal e sua comprovação deve ocorrer no ato de interposição do recurso, conforme o art. 1.007 do CPC.

A legislação processual (art. 1.007, § 4º, do CPC) faculta ao recorrente que não comprova o preparo a oportunidade de sanar o vício mediante o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A comprovação do preparo no âmbito do TJPA exige a juntada cumulativa do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do respectivo comprovante de pagamento, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015 e do Provimento nº 005/2002-CGJ.

A inércia da parte apelante em cumprir a determinação judicial para o recolhimento do preparo em dobro impõe o reconhecimento da deserção, resultando na inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação do preparo recursal, nos termos da legislação estadual, exige a juntada cumulativa do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do respectivo comprovante de pagamento. 2. A inércia da parte recorrente em recolher o preparo em dobro, após ser intimada para tal fim nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, impõe o não conhecimento do recurso por deserção."

________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11, 932, III, 1.007, caput e § 4º, e 1.026, §2º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33; Provimento nº 005/2002-CGJ, arts. 4º, I, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AC nº 00006225820148140023, Rel. Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03/06/2019; TJ-PA, AC nº 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01/12/2020; TJ-PA, Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0811479-58.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24/01/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA - PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800461-28.2022.8.14.0025

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADA: MARIA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença de
Id. Num.
26616123
, proferida pelo
juízo da
Vara Única de Itupiranga que
julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados pela autora, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por

MARIA DA SILVA.

Constatada a ausência de comprovação regular do preparo recursal (
RELATÓRIO DE CONTA
, BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO) no ato de interposição do recurso, foi proferida determinação intimando a parte recorrente a efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção, consoante
id. 27569915
.

Não houve o cumprimento da determinação exarada, mantendo-se a parte recorrente silente, nos termos da certidão de
id. 27818708
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à parte recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
BOLETO BANCÁRIO DAS CUSTAS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO
, nos termos do que dispõe
o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada no
id.
27569915
a
comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a parte apelante manteve-se inerte, consoante certidão de
id.
27818708
.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas em dobro, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade
.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM RELATÓRIO DE CONTAS. AUSÊNCIA DO BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 511 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2. Imprescindível a juntada do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto. 3. Necessário registrar a impossibilidade de juntada de documentos em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 4. Impossibilidade de análise da admissibilidade do recurso do agravante ocorrer sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/15), estando circunscrita tal análise às regras contidas no CPC/73. 5. Recurso conhecido e não provido. Unânime. (TJ-PA - AC: 00006225820148140023 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 03/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/06/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

(11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

Conclui-se, portanto, que a parte apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro (
RELATÓRIO DE CONTA
, BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Tendo em vista o não conhecimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025